Tribunal: STF
Processo: Rcl 52707
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Engemétodos Ltda, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000786-92.2017.5.06.0313, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    Narra-se que a decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego do interessado Valmir de Melo Silva diretamente com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, estendendo a ele os benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CTT daquela empresa, sob a alegação de terceirização ilícita da atividade-fim. 



    Sustenta-se que ao assim proceder, deixou de observar o comando do art. 25, § 1º, da Lei 9.897/95, sem, contudo, declará-lo inconstitucional.



    Defende-se que seus empregados executam atividades diárias sensivelmente diferentes àquelas executadas pelos empregados da CELPE.



    Aduz-se que a incidência das normas coletivas mencionadas à relação trabalhista em questão resulta em desequilíbrio econômico-financeiro e em insegurança jurídica das relações estabelecidas com as concessionárias do setor elétrico e as empresas privadas contratadas para a prestação de serviços de manutenção. 



    Requer, assim, a cassação do acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante 10. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 25)



    Citado, o beneficiário do ato impugnado deixou de apresentar contestação conforme eDOC 27.



    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    No tocante ao mérito da questão, com razão o reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Como consta nos autos, a autoridade reclamada proferiu decisão no seguinte sentido: 



    Pretendem os recorrentes obter a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da direta vinculação empregatícia da CELPE com o reclamante, decorrente da declaração de ilicitude da terceirização, bem como quanto às parcelas condenatórias atreladas a essa declaração.



    (…)



    Salienta a ENGEMETODOS que a Lei 8.987/95 regulamenta o artigo 175 da C.F e que sua edição observou as regras próprias ao processo legislativo, de sorte que a sua aplicação só pode ser afastada quando da declaração de inconstitucionalidade. Para tanto, necessário que o Tribunal julgador observe a regra da reserva de plenário, disposta do art. 97 da C.F, para, declarando inconstitucional o artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95, afastar a sua aplicação.



    Não prosperam tais argumentos.



    (...)



    Incontroverso nos autos que, embora empregado da ENGEMETODO, o reclamante prestava serviços para a CELPE na função de eletricista, atuando em prol da finalidade precípua da concessionária recorrente.



    Resta claro, então, que as atividades exercidas pelo reclamante não poderiam ser legitimamente transferidas, por se conectarem às atividades finalísticas da CELPE.



    Por se traduzir em mera cooptação de mão de obra, destinada à redução dos custos com trabalho mediante a precarização das condições que envolvem a sua realização, inviável a terceirização de tais atividades, independentemente do modo como eram desempenhadas (com ou sem pessoalidade e subordinação.



    Julgo oportuno consignar que não há que se falar em necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário, uma vez que não se está negando vigência ao art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, mas, apenas, definindo-se o alcance e a interpretação da norma inscrita em tal dispositivo.



    E esse dispositivo não pode ser interpretado de foma a colidir com a legislação trabalhista e com a Constituição Federal, como na hipótese em que a terceirização foi considerada ilegal, por ter como objeto a atividade-fim da tomadora de serviços.



    Ademais, ao contrário do que alegam as recorrentes, essa norma legal não contém autorização para terceirização da atividade-fim das concessionárias de serviços públicos.



    Logo, a simples caracterização da atividade terceirizada como atividade-fim basta à invalidade da contratação. 



    (…)



    Sequer há falar em violação à Súmula Vinculante n° 10 do STF e ao art. 97/C.F, no sentido de se declarar inconstitucional o artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95 objetivando afastar a sua aplicação, afrontando assim o princípio da legalidade insculpido no art. 5°, II, da CRF e infringindo a reserva do Plenário (Súmula vinculante n° 10), eis que, como dito, o caso dos autos se mostra sujeito às diretrizes contidas na Súmula nº 331, do C.TST. 



    (…)



    Nego provimento aos apelos. (eDOC 19, pp. 2-5) (grifo nosso)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Verifico, ainda, que a controvérsia também corresponde ao tema 739 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 791.932, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2014, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ‘TERCEIRIZAÇÃO’. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 94, II, DA LEI 9.472/97 PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a questão relativa à ofensa ou não ao princípio da reserva de plenário em razão da não-aplicação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, a empresas de telecomunicações, do art. 94, II, da Lei 9.472/97, que permite, a concessionárias de serviço público a ‘terceirização’ de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Cito ainda as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violando a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324 e afastando a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente